Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700604-54.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REQUERIDO: AGUINALDO DE SOTTO MAIOR PRATES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Verifico que não foi interposto recurso contra a sentença proferida nos autos, bem como não se trata de hipótese de remessa necessária. Determino, portanto, a baixa dos autos à Vara de origem, a fim de que seja certificada a ocorrência do trânsito em julgado, se for o caso, e adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator